Tribunal: TJBA
Processo: 0000016-26.2015.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000016-26.2015.8.05.0094

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ROZIMARA SILVA DE BRITO

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, ANA MARIA DOS SANTOS SANTOS, LILIANE SILVA DE SOUZA FARIAS, MUNIQUE NICOLLE RIBEIRO, VICTORIA CORDEIRO DE ANDRADE SANTANA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E GRATIFICAÇÃO NATALINA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO FUNCIONAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II, DO CPC. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, INCISOS VIII E X, C/C ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RE 870.947/SE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERIOR. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §§ 4º, II, E 11, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É devido ao servidor público o pagamento da remuneração e da gratificação natalina, nos moldes do art. 7º, incisos VIII e X, da Constituição Federal, aplicáveis aos ocupantes de cargos públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna.

2. Comprovada a existência de vínculo funcional da autora com o Município, e ausente qualquer impugnação específica ou a juntada de prova em sentido contrário, incumbe à Fazenda Pública o ônus de demonstrar o adimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. A revelia da Fazenda Pública não implica presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 345, inciso II, do Código de Processo Civil, mas não impede o julgamento de procedência quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

4. Os juros de mora e a correção monetária, nos termos do decidido pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), devem observar a taxa SELIC para as condenações impostas contra a Fazenda Pública.

5. Honorários advocatícios corretamente fixados na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil), devendo ser majorados, em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

6. Recurso de apelação desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000016-26.2015.805.0094, originários da Vara Cível da Comarca de Ubatã, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE
IBIRAPITANGA
e Apelada

ROZIMARIA SILVA DE BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator